Tribunal: TJPA
Processo: 0811338-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811338-97.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO CEZAR DO NASCIMENTO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante, com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta típica para o delito de invasão de domicílio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância; ii) a desclassificação para a mera tentativa de invasão de domicílio; iii) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal; iv) a aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, conquanto o ora apelante não tenha sido flagrado na prática efetiva de subtração de algum bem, no interior do imóvel invadido, em análise ao conjunto probatório produzido, não restam dúvidas que a sua intenção não era simplesmente de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, e, sim, de, mais uma vez, apropriar-se de algum objeto, o que veio a ser frustrado por motivos alheios à sua vontade.

4. Não obstante, em relação ao princípio da insignificância, compreendo que a conduta perpetrada pelo ora apelante possui alto grau de reprovabilidade, especialmente quando empreendida pela madrugada, durante o período de repouso noturno, mediante escalada, indicando a gravidade concreta do delito.

5. Ressalto a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que o afastamento da tipicidade material decorrente desse princípio está vinculada, cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não ocorreu na hipótese.

6. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o magistrado
a quo
elevou a pena basilar acima do patamar mínimo legal, ante a valoração desfavorável do vetor “circunstâncias do crime”, com fundamentação idônea, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo que se modificar a pena basilar aplicada ao ora apelante.

7. Destaco que a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, de maneira idônea, permite a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23/TJPA.

8. Considerando que, no caso concreto, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao tentar adentrar na residência das vítimas, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para a redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a conduta prevista no artigo 150 do Código Penal, só se caracteriza quando restar comprovado que a única intenção do acusado é de adentrar ao referido local e não de se apropriar de bens que a guarnecem, o que não restou demonstrado na hipótese.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 150, art. 155, §§1º e §4º, II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0703243-63.2024.8.07.0012, Rel.ª Des.ª GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª T., J. 06/02/2025; TJ/RS, AC nº 5002402-07.2020.8.21.0034, Rel.ª Des.ª VANESSA GASTAL DE MAGALHÃES, 8ª T., J. 28/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 159.576/RS 2022/0015771-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/04/2022; TJ/RS, AC nº 5032630-37.2023.8.21.0073, Rel. Des. LUIZ MELLO GUIMARÃES, 7ª C.C., J. 12/12/2024; TJ/PA, AP nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 23/07/2020; TJ/MS, AC nº 0901480-75.2024.8.12.002, Rel. Des. EMERSON CAFURE, 1ª C.C., J. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Paulo Cézar do Nascimento Chaves
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 23996708, que no dia
30 de julho de 2021
, por volta das 03h30min, o ora apelante
Paulo Cézar do Nascimento Chaves
invadiu a residência das vítimas
Jair Pinheiro Moreira
e
Aimee Rafaella Souza Pereira
, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 2314, Bairro Guamá, nesta capital paraense, e tentou arrombar os balancins do banheiro para adentrar no imóvel e realizar furto.

Segundo o relato das vítimas, se encontravam em sua residência dormindo, quando acordaram com o barulho de alguém forçando o balancim do banheiro de sua casa. A vítima
Jair Pinheiro Moreira
acordou imediatamente e, ao perceber a situação, foi verificar quem estava no local, com uma lanterna. Em decorrência do terreno possuir uma parte com mato, a vítima percebeu o rastro deixado pelo ora apelante e o localizou com uma lanterna, momento em que o viu tentando se esconder.

Noticiou que a vítima continuou lhe apontando a lanterna e, ao perguntar a motivação de se encontrar no local, o ora apelante afirmou se amigo do “cara do frango”, e que havia invadido a casa para fugir de milicianos que passavam pelo local. Em seguida, a vítima
Aimee Rafaella Souza Pereira
chamou os vizinhos, momento em que a lanterna da vítima
Jair
falhou e o ora apelante empreendeu fuga pulando o muro ao lado. Entretanto, o vizinho Giovane, esposo da prima da vítima
Aimee
, o perseguiu, porém, sem obter sucesso.

Salientou que a guarnição policial conseguiu chegar ao local momentos depois e conseguiu aprender o ora apelante, encaminhando-o à
2ª Seccional de São Brás
. Em sede policial, o ora apelante
tentou fornecer identificação falsa
, mas os cadastros apontaram sua real identidade, sendo que
ele cometeu furto no mesmo local no dia 22 de julho de 2021
, fato registrado no
Boletim de Ocorrência Policial nº 00321/2021.01241-5
. Da mesma forma, constataram que ele
se encontrava foragido
da
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP
desde
02 de junho de 2021 da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel/PA – CPASI
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de fevereiro de 2024
, ID 23996778.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso em
04 de abril de 2024
, ID 23996781.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 23996782.

Recurso
recebido
em
08 de abril de 2024
, ID 23996783.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23996787, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal
, pela aplicação do
princípio da insignificância
, reconhecendo que o objeto furtado é de
valor insignificante
.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o previsto no
artigo 150, §1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal
, por não haver prova de dolo da subtração de coisa alheia, não se tendo certeza sobre o objeto que seria furtado.

Bem como, demandou pela
redução da pena base
, com a revisão das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Por derradeiro, postulou pela
aplicação
da
causa de diminuição da tentativa
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, em atenção
iter criminis
percorrido pelo agente.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23996789, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja
acolhida
a
tese defensiva
de
desclassificação
do
crime de tentativa de furto qualificado
para o
delito de tentativa de violação de domicílio
, capitulado no
artigo 150, §1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 24584755, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Paulo Cézar do Nascimento Chaves
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23996787, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal
, pela aplicação do
princípio da insignificância
, reconhecendo que o objeto furtado é de
valor insignificante
.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o previsto no
artigo 150, §1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal
, por não haver prova de dolo da subtração de coisa alheia, não se tendo certeza sobre o objeto que seria furtado.

Bem como, demandou pela
redução da pena base
, com a revisão das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Por derradeiro, postulou pela
aplicação
da
causa de diminuição da tentativa
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, em atenção
iter criminis
percorrido pelo agente.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
:

Adianto, desde logo, que as teses defensivas ora perfiladas
não merecem ser acolhidas
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de tentativa de furto qualificado
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). In casu, a
MATERIALIDADE
e a
AUTORIA
do delito restaram
indubitavelmente comprovadas
,
quer seja pela prova documental ou pela prova oral
,
ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Veja-se: DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS: A vítima
AIMEE RAFAELLA SOUZA PEREIRA
, durante o seu depoimento,
declarou que o acusado “entrou” no seu “terreno” e “começou arrombar a casa”
,
ocasião em que o seu “marido” (a vítima Jair Pinheiro Moreira) acordou e “foi atrás” do denunciado
,
que por sua vez conseguiu “pular o muro do final do terreno”
. Conforme declarado pela vítima,
o acusado não conseguiu adentrar na residência e não subtraiu nenhum bem
. Posteriormente,
a vítima declarou que uma viatura “passou” pelo local e logrou êxito em proceder com a prisão em flagrante do denunciado
. Por fim,
durante a audiência de instrução
,
a vítima reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que invadiu o terreno e tentou arrombar a sua residência
. A vítima
JAIR PINHEIRO MOREIRA
, durante o seu depoimento,
declarou que o acusado adentrou no terreno e tentou ter acesso à residência através do “balancinho do banheiro”
,
não tendo logrado êxito, eis que foi surpreendido pela vítima, momento em que o réu empreendeu fuga do local
,
“pulando o muro”
. Consoante informado pela vítima,
o acusado “não levou nada”
.
Ademais
,
após a polícia militar ser acionada
,
chegou no local e logrou êxito em proceder com a prisão em flagrante do denunciado
. Ademais,
durante a audiência de instrução, a vítima acima nominada reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que invadiu o terreno e tentou arrombar a sua residência
. DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO: A testemunha
IGOR PEREIRA CARDOSO
, Policial Militar, devidamente compromissada em Juízo,
declarou que “foi acionado pelo CIOP”
,
acerca de um “nacional que tentou invadir a residência na vítima”
,
sendo que
,
ao chegar no local da ocorrência
,
o acusado já havia se evadido
,
quando então deram início às diligências que resultaram na detenção do acusado
. A testemunha
GEORGE SARGES CAVALHEIRO
, Policial Militar, devidamente compromissada em Juízo,
declarou que foi “acionado” a respeito de um “jovem” que “adentrou no quintal” da vítima
,
razão pela qual a guarnição policial se dirigiu até o local informado e procedeu com a autuação em flagrante do réu
. A testemunha
ROBSON MAX DOS REIS POLICARPO
, Policial Militar, devidamente compromissada em Juízo,
declarou que a guarnição policial “foi chamada” para atender uma ocorrência de furto
,
cujo autor do fato estaria “no quintal da casa” da vítima
,
pelo que
,
após ser dado início às incursões
,
a guarnição policial procedeu com a prisão em flagrante do denunciado
. DO INTERROGATÓRIO: O acusado
PAULO CEZAR DO NASCIMENTO CHAVES
,
durante o seu interrogatório
,
negou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada
,
tendo aduzido que não “pulou o muro” da residência das vítimas com a finalidade de cometer crime
,
eis que estaria apenas fugindo de “um grupo de milicianos”
. DA EMENDATIO LIBELLI:
Afere-se dos autos que o Ministério Público
, em alegações finais, sem modificar a descrição do fato contido da denúncia,
postulou pela atribuição de definição jurídica diversa daquela disposta na peça acusatória
. Com efeito,
embora o Ministério Público tenha denunciado o acusado pela prática do crime constante no 155, §1º, §4º, II c/c 14 todos do CPB
,
em alegações finais o parquet postulou pela condenação do réu às penas do artigo 150 do CPB
. Sobre o tema,
sabe-se que quando o agente deseja furtar objetos do interior de uma residência
,
o mero ato de ingressar na área externa da casa ainda não constitui ato executório do crime de furto
,
devendo o agente
,
nessa hipótese
,
responder por crime de violação de domicílio (art.150 do CPB)
,
porém
,
tal entendimento só é aceitável
,
quando o agente se limita a ingressar em área aberta da residência
,
sem ter pulado o muro
,
na medida em que tal conduta
,
por constituir qualificadora do crime de furto, indica claramente que o agente já está cometendo o referido crime (art.155, §4º, II do CPB)
,
de modo que
,
se o agente for flagrado nessa oportunidade (após ter pulado o muro)
,
responderá por tentativa de furto
,
mesmo antes de se apossar de qualquer bem da vítima
(RIOS GONÇALVES, Vitor Eduardo. Direito Penal Parte Especial. 12ª Edição. 2022. Pág.373). Entrementes,
in casu
,
o próprio acusado
,
durante o seu interrogatório
,
declarou que “pulou o muro” da residência das vítimas
. Ademais,
ambas as vítimas
,
em Juízo
,
declararam que o acusado “entrou” no quintal do imóvel
,
bem como que tentou ter acesso à residência
,
só não tendo logrado êxito em virtude de ter sido surpreendido pela vítima Jair Pinheiro Moreira
. Sobre o tema, confira-se: (...). Nesse contexto,
restado configurado pelo contexto fático a tentativa do crime de furto
,
que só não se consumou por vontade alheia do agente
,
não há o que se falar em emendatio libelli
,
pelo que
,
INDEFIRO o pedido postulado nesse sentido
. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Diante de tudo até aqui exposto,
não merece acolhida a tese absolutória sustentada pela defesa
,
tendo em vista que o conjunto probatório colhido nos autos se afigura suficiente para fins de demonstração da autoria e materialidade delitiva do crime capitulado na denúncia, ou seja, furto qualificado na modalidade tentada (155, §1º, §4º, II c/c 14 todos do CPB)
.
As declarações colhidas em Juízo
,
aliadas aos demais elementos de prova carreados aos autos
,
são suficientes para a condenação
,
em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Assim,
o conjunto probatório produzido nos autos
-
com especial destaque para a prova oral
,
consubstanciada no depoimento das vítimas e testemunhas
-
é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória
. Com efeito,
importa destacar que
,
consoante entendimento jurisprudencial pátrio
,
em crimes contra o patrimônio
,
a palavra da vítima assume especial destaque
,
preponderando em relação às demais provas e
,
no caso dos autos
,
além das vítimas terem descrito com detalhes as circunstâncias do crime e nos exatos termos constantes na denúncia
,
ainda reconheceram o acusado
,
durante a audiência de instrução
,
como sendo o autor do delito
. Nesse sentido, confira-se: (...). Ademais,
não se pode deixar de conferir especial destaque aos depoimentos das testemunhas de acusação George Sarges Cavalheiro
,
Igor Pereira Cardoso
e
Robson Max dos Reis Policarpo
,
os quais
,
guardam absoluta coesão em relação às demais provas produzidas durante a instrução (sobretudo os depoimentos prestados pelas vítimas)
,
não se podendo olvidar
,
ainda
,
que na qualidade de agentes do Estado
,
as referidas testemunhas possuem fé pública
,
circunstância que confere elevado valor probante aos seus depoimentos
. Veja-se: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
No que se refere ao pedido de aplicação do Princípio da Insignificância
,
embora não tenha havido efetiva subtração de bens ou violência
,
afere-se dos autos que a conduta perpetrada pelo réu possui alto grau de reprovabilidade
,
de modo que
,
no caso em concreto
,
a gravidade diferenciada do delito
,
que foi praticado durante o repouso noturno e mediante escalada
,
afasta o Princípio da Insignificância
,
por indicar a necessidade de imposição de pena
. Veja-se o
entendimento jurisprudencial
correlato: “
A jurisprudência reconhece a maior gravidade do furto qualificado
,
impedindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o furto é praticado mediante escalada
,
concurso de pessoas
,
arrombamento ou rompimento de obstáculo
”

(STJ — AgRg no HC 550.972/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 28-2-2020). “
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada
,
por arrombamento ou rompimento de obstáculo
,
por concurso de agentes
,
ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes
,
indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021) 3. Agravo regimental improvido. (...) (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/12/2022). Assim, face às razões precedentes,
INDEFIRO o pedido
. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONSTANTE NO §4º, II DO CPB:
No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora constante no inciso II do §4º do artigo 155 do CPB
,
em igual sentido não merece prosperar o pedido defensivo
,
isto porque
,
diferentemente do que consta nas alegações finais
(ID.105659536 - Pág. 6),
não se trata de “arrombamento do forro de estabelecimento comercial”
,
mas sim de escalada
,
consubstanciada no ingresso da residência das vítimas através do muro
. Quanto a este ponto, vale salientar que,
além das vítimas terem afirmado que o acusado adentrou no quintal da residência
,
o próprio réu
,
em sede de interrogatório
,
declarou que “pulou o muro” da residência
. Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido
. Diante de tudo até aqui exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal
CONDENAR
o acusado
PAULO CEZAR DO NASCIMENTO CHAVES
, como incurso na sanção punitiva dos
artigos 155, §1º, §4º, II c/c 14 CPB
, passando a dosar-lhe a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CPB. (...).”
ID 23996778.
Grifei

Conforme salientado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
restou demonstrada pelos autos do
Inquérito Policial nº 00002/2021.100660-3
, ID 23996683, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2021.10377-0
, ID 23996683, págs. 41-42, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada no depoimento das vítimas, corroborados pelos relatos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão flagrancial do ora apelante, todos ratificados em juízo, apontando-o como o autor da conduta típica delineada na denúncia.

Em juízo, a vítima
Aimee Rafaella Souza Pereira
declarou,
in verbis
:

“(...).
Que o acusado “entrou” no seu “terreno” e “começou arrombar a casa”, ocasião em que o seu “marido” (a vítima Jair Pinheiro Moreira) acordou e “foi atrás” do denunciado
, q
ue por sua vez conseguiu “pular o muro do final do terreno”
. (...),
Que o acusado não conseguiu adentrar na residência e não subtraiu nenhum bem
. (...),
Que uma viatura “passou” pelo local e logrou êxito em proceder com a prisão em flagrante do denunciado
. (...),
Que durante a audiência de instrução
,
a vítima reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que invadiu o terreno e tentou arrombar a sua residência
. (...).”

Grifei
. ID 23996778

A vítima
Jair Pinheiro Moreira
, em juízo, rememorou,
in verbis
:

“(...). “
Que o acusado adentrou no terreno e tentou ter acesso à residência através do “balancinho do banheiro”
,
não tendo logrado êxito
,
eis que foi surpreendido pela vítima
,
momento em que o réu empreendeu fuga do local
,
“pulando o muro
; Que,
após a Polícia Militar ser acionada
,
chegou no local e logrou êxito em proceder com a prisão em flagrante do denunciado
. (...).”

Grifei
. ID 23996778

Em juízo, a testemunha
Igor Pereira Cardoso
, Policial Militar, discorreu,
in verbis
:

“Que “foi acionado pelo CIOP”, acerca de um “nacional que tentou invadir a residência na vítima”, sendo que,
ao chegar no local da ocorrência
,
o acusado já havia se evadido
,
quando então deram início às diligências que resultaram na detenção do acusado
.”

Grifei
. ID 23996778

No mesmo sentido, a testemunha
George Sarges Cavalheiro
, Policial Militar, informou,
in verbis
:

“
Que foi “acionado” a respeito de um “jovem” que “adentrou no quintal” da vítima
,
razão pela qual a guarnição o policial se dirigiu até o local informado e procedeu com a autuação em flagrante do réu.”

Grifei
. ID 23996778

Por derradeiro, a testemunha
Robson Max dos Reis Policarpo
, Policial Militar, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseverou,
in verbis
:

“Que a guarnição policial “foi chamada” para atender uma ocorrência de furto, cujo autor do fato estaria “no quintal da casa” da vítima, pelo que, após ser dado início às incursões, a guarnição policial procedeu com a prisão em flagrante do denunciado.”

Grifei
. ID 23996778

Assim, dúvidas não restam de que o réu invadiu o local com a intenção de furtar bens que ali se encontravam, e, após ouvir o barulho do balancim do banheiro, empreendeu fuga escalando o muro da propriedade, vindo a ser contido e posteriormente preso numa rua próxima ao local dos fatos.

Ressalte-se, neste ponto, que, como sabido, a
palavra da vítima
, nos crimes patrimoniais, goza de credibilidade especial, principalmente quando confirmada pelos depoimentos dos policiais que trabalharam na diligência, e que, possuem também valor probatório relevante.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pela combatente defesa, de
insuficiência de provas
ou de
atipicidade da conduta
, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Desta forma,
não merece prosperar
a pretensão defensiva de
desclassificação
do
crime de tentativa de furto qualificado
para
violação de domicílio
, senão vejamos.

Segundo
doutrina
e
jurisprudência pátrias
, a conduta prevista no
artigo 150 do Código Penal
, só se caracteriza quando restar comprovado que a
única intenção
do acusado é de adentrar ao referido local e não de se apropriar de bens que a guarnecem, o que não restou demonstrado na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. (...). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. (...). 3.
Não se pode falar em desclassificação do crime de furto tentado para violação de domicílio, quando, pelas provas produzidas ao longo dos autos, restar demonstrado que o dolo do réu não era apenas de invadir o local e sim de subtrair algum pertence que lá se encontrava
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0703243-63.2024.8.07.0012, Acórdão nº 1.965.856, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2025, Publicado no DJe: 23/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.

(...).

DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO.

Cabalmente demonstrado o dolo do agente de subtrair coisa alheia móvel, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Tese de desclassificação não acolhida
. (...). Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial provido.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002402-07.2020.8.21.0034, Relator (a): Desembargadora
Vanessa Gastal de MagalhÃes
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 28/08/2024).
Grifei

No caso dos autos, conquanto o ora apelante não tenha sido flagrado na prática efetiva de subtração de algum bem, no interior do imóvel invadido, em análise ao conjunto probatório produzido, não restam dúvidas que a sua intenção não era simplesmente de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, e, sim, de, mais uma vez, apropriar-se de algum objeto.

Destarte, mantém-se a condenação em relação ao
crime de furto tentado
, nos exatos termos trazidos na sentença ora hostilizada.

Não obstante, em relação ao
princípio da insignificância
, compreendo que,
embora não tenha ocorrido a efetiva subtração da
res
, a conduta perpetrada pelo ora apelante possui
alto grau de reprovabilidade
, especialmente quando empreendida pela madrugada,
durante o período de repouso noturno
,
mediante escalada
, indicando a
gravidade concreta
do delito.

Ressalto a
jurisprudência
firmada pelo
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no sentido de que o afastamento da tipicidade material decorrente desse princípio está vinculada, cumulativamente, à
mínima ofensividade da
conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, ao
reduzido grau de reprovabilidade
do
comportamento do agente
e à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCAMINHO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CRIME CONTINUADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
O reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Na espécie, não se verifica a presença dos referidos vetores. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 159.576/RS 2022/0015771-3, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Data de Julgamento: 26/04/2022, Publicação no DJe: 29/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO II, DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. (...). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA. INAPLICABILIDADE.
Entendimento assente na jurisprudência de que o afastamento da tipicidade material decorrente desse princípio está vinculada, cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se faz necessária uma apuração objetiva e subjetiva de todas as circunstâncias do fato, incluindo a análise do próprio acusado. Caso em que baixo inobstante o valor da res, é possível ver que o réu ostenta três condenações transitadas em julgado pela prática de delitos contra o patrimônio, não podendo, desta forma, ser beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância
.
Posição do STJ
. (...). Apelo parcialmente provido.
(TJ/RS - Apelação Criminal nº 5032630-37.2023.8.21.0073, Relator (a): Desembargador
Luiz Mello Guimarães
, 7ª – Sétima Câmara Criminal, Julgado em: 12/12/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,”

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora impugnada
, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Com efeito,
não merece prosperar a tese defensiva
, pois restou devidamente comprovado nos autos que o ora apelante praticou a conduta tipificada no
artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em epígrafe.

2.
DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de tentativa de furto qualificado
, valorando
negativamente
o vetor atinente às
“circunstâncias do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a
pena intermediária
no patamar
de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento da pena, todavia, o juízo singular considerou
a causa de diminuição
referente à
tentativa
, prevista no
inciso II, do artigo 14, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção ao
iter criminis
percorrido pelo agente, resultando na
pena final e definitiva
de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do
artigo 44, §2º, do Código Penal
, o magistrado
a quo

substituiu
a
pena privativa de liberdade
em
penas restritivas de direitos
, consistente em a) prestação de serviços à comunidade; b) recolhimento aos finais de semana em Casa de Albergado ou estabelecimento adequado.

O
regime inicial de cumprimento da pena
foi estabelecido no
aberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Ao
réu
foi
concedido
o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, em razão da
valoração desfavorável
do vetor
“circunstâncias do crime”
, com fundamentação idônea, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo que se modificar a
pena basilar
aplicada ao ora apelante.

Destaco que a
valoração

negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, de maneira idônea, permite a
manutenção
da
pena-base acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Em relação ao
pleito defensivo
de
aplicação da causa de redução de pena da tentativa
em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, com base no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, entendo que
razão não assiste ao ora apelante
, conforme será explanado.

É cediço que na
diminuição da pena
pela
tentativa
deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portanto, considerando que, na hipótese, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a
cogitação
, a
preparação
e, por fim, a
execução
, ao tentar adentrar na residência das vítimas, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser
correta
a aplicação da fração de
1/3 (um terço)
, para a redução da reprimenda.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. (...).

I. (...). IV –
Se o agente percorreu iter criminis que muito se aproximou da consumação do delito, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, não há que se falar em aplicação da redução pela tentativa em sua fração máxima
. (...). VI – Recurso conhecido e desprovido, com o parecer.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0901480-75.2024.8.12.0021 – Três Lagoas, Relator (a): Desembargador
Emerson Cafure
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 01/04/2025, Publicado em: 03/04/2025).
Grifei

Por tais assertivas,
não merece prosperar
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória proferida em desfavor do nacional
Paulo Cézar do Nascimento Chaves
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025